Tribunal: TJSP
Processo: 1029570-11.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ADEQUAÇÃO AO TETO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – INADMISSIBILIDADE – ÍNDICE QUE ALTEROU O LIMITE-TETO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO, NÃO IMPONDO ACRÉSCIMO AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ADEQUAÇÃO AO TETO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – INADMISSIBILIDADE – ÍNDICE QUE ALTEROU O LIMITE-TETO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO, NÃO IMPONDO ACRÉSCIMO AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.